Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743532-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CAVALCANTI ALENCAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THAIS CAVALCANTI ALENCAR contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a impugnação da agravante à penhora eletrônica via SisbaJud no valor de R$ 872,08 (ID 206648080 na origem) ao fundamento de que não restou comprovado que os valores boqueados constituem verba salarial. A agravante, em suas razões recursais, argui que a penhora recaiu sobre seus proventos de aposentadoria destinados ao seu sustento (CPC 833, IV). Busca gratuidade de justiça ao argumento de sua concessão na origem. Almeja efeito suspensivo para obstaculizar o levantamento dos valores em exame. Requer, em efeito ativo, a vedação do levantamento da penhora eletrônica (R$ 872,08) e, no mérito, a sua desconstituição em virtude da impenhorabilidade dos valores (CPC 833, IV). Indeferida a justiça gratuita, o preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para o efeito suspensivo (ativo) vindicado, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso. Analisando os autos, não se observam presentes tais requisitos, senão vejamos. A agravante sustenta, em síntese, que a penhora recaiu sobre seus proventos de aposentadoria destinados ao seu sustento (CPC 833, IV). Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, o agravado propôs execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário - em 04/03/2024 objetivando o pagamento do empréstimo da agravante para a aquisição do veículo FIAT/Grand Siena 1.4 2021 no valor, até então, de R$ 74.905,51. O agravante, na busca judicial da satisfação de seus créditos, logrou êxito na segunda oportunidade de penhora eletrônica SISBAJUD (01/08/2024) no valor total de R$ 872,08. Ora, como já apreciado no indeferimento da justiça gratuita, o suntuoso salário bruto mensal da agravante é de 50.892,94, e, mesmo com seis empréstimos consignados, o seu rendimento líquido mensal é de 12.599,48 (ID 207885262 na origem). Em um cálculo arredondado, o valor bloqueado eletronicamente não alcança 7% de sua renda líquida atual, descontados todos os empréstimos vigentes. Assim, ao menos com a documentação ora disponibilizada, é baixíssima a possibilidade de a agravante ter tido sua subsistência comprometida com um bloqueio de menos de sete por cento de seu rendimento líquido atual. Sem buscar orientar o andamento do processo na origem, as penhoras salariais concedidas nesta Turma Cível têm o percentual mínimo de 10%, maior que os 7% ora em discussão. Anoto que o eventual superendividamento ventilado pela magistrada de origem nos embargos à execução n. 0729727-51.2024.8.07.0001 carece de procedimento judicial específico a ser promovido pela própria agravante (Lei n. 14.121/21). Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo (ativo) vindicado. Comunique-se à origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator